Tribunal: TJMT
Processo: 1013864-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013864-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (ADVOGADO), GLADIS DENISE MELCHIOR - CPF: 494.795.200-87 (AGRAVANTE), ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.846.946/0001-61 (AGRAVADO), GLADIS DENISE MELCHIOR - CPF: 494.795.200-87 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013864-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
NERY DOS SANTOS DE ASSIS E GLADIS DENISE MELCHIOR

AGRAVADO:
ELIAS FARAH & CIA LTDA – EPP

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO ATRIBUÍDO AO EMBARGADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Nery dos Santos de Assis e Gladis Denise Melchior, exequentes na origem, contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1027531-86.2022.8.11.0003, que deferiu a produção de prova pericial contábil requerida pela embargante Elias Farah & Cia Ltda – EPP, mas atribuiu aos exequentes o adiantamento dos honorários periciais, ainda que não tenham requerido a diligência nem manifestado interesse direto em sua produção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição do ônus de adiantamento dos honorários periciais à parte exequente (embargada), nos embargos à execução, quando a prova técnica é requerida exclusivamente pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de custeio da perícia à parte que não a requereu viola o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa ao ato ou diligência processual.

Nos embargos à execução, o ônus da prova incumbe ao embargante quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, conforme art. 373, II, do CPC, sendo dele também a responsabilidade pelo custeio da prova pericial por ele requerida.

A atribuição indevida do encargo à parte exequente compromete a regularidade do processo e pode inviabilizar a produção da prova e o próprio exercício do contraditório, além de representar afronta ao equilíbrio processual.

A jurisprudência do TJMG confirma a interpretação de que, nos termos do art. 95 do CPC, o custeio da perícia incumbe à parte que a requer, salvo se for prova comum ou requerida por ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, nos embargos à execução, incumbe exclusivamente ao embargante quando a perícia é por ele requerida com o objetivo de infirmar a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.189735-4/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 27.06.2024, pub. 01.07.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013864-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
NERY DOS SANTOS DE ASSIS E GLADIS DENISE MELCHIOR

AGRAVADO:
ELIAS FARAH & CIA LTDA – EPP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NERY DOS SANTOS DE ASSIS E GLADIS DENISE MELCHIOR
, exequentes na origem, contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1027531-86.2022.8.11.0003, opostos por
ELIAS FARAH & CIA LTDA – EPP
, que, ao deferir a produção de prova pericial contábil requerida pelos embargantes, atribuiu aos ora agravantes o encargo de antecipar os honorários periciais.

Os agravantes se insurgem contra o referido
decisum,
alegando, em síntese, que a decisão lhes impõe indevidamente o adiantamento dos custos da perícia, a despeito de terem atuado unicamente como embargados na ação incidental.

Argumentam que não detêm interesse direto na produção da prova técnica deferida, tampouco a requereram, sendo esta uma medida exclusivamente provocada pelos embargantes/agravados, que objetivam infirmar a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial que lastreia a execução principal.

Sustentam, ainda, que a responsabilidade pelo adiantamento da perícia, nas hipóteses em que a diligência tenha sido requerida por apenas uma das partes, deve recair sobre quem a pleiteou, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade e às normas que regem a distribuição do ônus da prova.

Asseveram os agravantes que a imposição do encargo pecuniário, nos moldes definidos pela decisão impugnada, compromete o prosseguimento regular do feito executivo, podendo inviabilizar a continuidade da execução, uma vez que o não pagamento da perícia pode ensejar o indeferimento da produção probatória e, por consequência, eventual acolhimento de tese desconstitutiva pela ausência de prova.

Acrescentam, por fim, que a manutenção da decisão agravada pode lhes causar grave dano de difícil reparação, por exigir o dispêndio de valores significativos sem que haja qualquer interesse ou participação ativa na solicitação ou necessidade da prova deferida.

Requerem, portanto, a reforma da decisão, para que seja atribuído à parte embargante o dever de arcar com o adiantamento dos honorários periciais.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 284462383.

Contrarrazões no id. 287195399, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a execução originária foi ajuizada pelos agravantes com base em contrato de prestação de serviços advocatícios, cuja natureza de título executivo extrajudicial é incontroversa nos termos do art. 784, XII, do Código de Processo Civil.

Os embargos opostos pelo agravado se fundam, entre outros pontos, na alegação de inexigibilidade do título e inconsistência dos valores apresentados, pleiteando a produção de prova pericial contábil.

A decisão agravada deferiu a referida prova técnica, mas determinou que os exequentes (ora agravantes) adiantassem os honorários periciais, ainda que não tenham solicitado tal diligência, tampouco tenham interesse na sua realização, uma vez que o título executivo possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nessa quadra, impõe-se reconhecer que tal imposição de ônus processual viola frontalmente o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser atribuídas à parte que deu causa ao ato ou diligência, bem como à sistemática da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil, que confere ao réu – no caso, o embargante – o encargo de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Tratando-se de embargos manejados com o intuito de infirmar a validade do título executivo e os cálculos apresentados, a responsabilidade pelo adiantamento da prova pericial contábil incumbe, inquestionavelmente, ao embargante, autor da medida e interessado direto no seu resultado.

Não se pode admitir que a parte exequente, embargada, arque com os custos de prova destinada exclusivamente a atender a pretensão da parte adversa, sob pena de comprometer o equilíbrio da relação processual, bem como a eficácia da execução, sobretudo se considerar que a inércia no pagamento poderá resultar no indeferimento da prova e, por reflexo, na procedência dos embargos.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA. ART. 95, DO CPC.

O artigo 95 do CPC determina que compete àquele que requereu a realização da prova pericial o ônus de custeá-la, ou rateada, quando requerida por ambas as partes.”
(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.24.189735-4/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2024, publicação da súmula em 01/07/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, atribuindo ao embargante a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025